Tribunal: TJMMG
Processo: 0002357-93.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES - DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DAS ARMAS E MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA O PORTE DE ARMA FRENTE À ADMINISTRAÇÃO MILITAR - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO ARTS. 190 E 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002357-93.2018.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 0003059-39.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/08/2021 Publicação: 20/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES – DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DAS ARMAS E MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA O PORTE DE ARMA FRENTE À ADMINISTRAÇÃO MILITAR – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO ARTS. 190 E 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para determinar a restituição das armas e munições ao 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela nobre defesa do 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues contra decisão proferida pela meritíssima juíza de direito titular da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (3ª AJME), que indeferiu o pedido de restituição de suas armas (Evento 69-DEC1). Consta dos autos que o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 110.575/2018-60º BPM aportou nesta Justiça castrense no dia 14 de setembro de 2018, sendo distribuído para a 3ª AJME. Em 17 de setembro de 2018, o ilustre representante do Ministério Público requereu a instauração de incidente de insanidade mental do militar 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues (Evento 2 – PEÇAS IPM3, página 92), bem como a juntada de nova mídia anexada aos autos do IPM, porquanto se encontrava danificada. A meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME deferiu a instauração do incidente então requerido, determinando a sua formalização em autos apensos ao principal, para realização do exame, com prévia abertura de vista às partes, para a formulação de quesitos. Determinou, também, a requisição da nova cópia da mídia (Evento 2 – PEÇAS IPM3, página 94). Registrou-se nos autos que a mídia mencionada na fl. 98 do IPM de Portaria n. 110.575/2018-60º BPM foi digitalizada e guardada em pasta digital do processo (Evento 2 – PEÇAS IPM3, página 105) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em 15 de janeiro de 2019, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o número 116.838-4, 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues, como incurso no art. 298 (desacato a superior) e no art. 223 (ameaça), ambos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 2 – DENUNCIA2). Narra denúncia: Consta dos autos que, no dia 01 de junho de 2018, por volta das 20h30min, na Av. Doze de Dezembro, n. 695, Centro, Perdigão/MG, o denunciado desacatou superior, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, procurando deprimir-lhe autoridade. Na mesma data e local supracitados, o denunciado ameaçou o 2º Ten PM Cássio Moisés Alves de Paulo, sendo que, em determinado momento da conversa, o denunciado se exaltou e proferiu diversas ofensas ao oficial. Consta, também, que o denunciado gravou a conversa e publicou em grupos de militares e civis do aplicativo “Whatsapp”. Na ocasião, o denunciado, bastante exaltado, desacatou o Tenente proferido os seguintes dizeres: “seu vagabundo, o senhor não presta não, você não é oficial, não é digno de oficialato, você não merece ser chamado de senhor tenente”. O denunciado ainda ameaçou o Oficial dizendo que se ele aparecesse no local, iria mata-lo. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 298 (desacato a superior) e no art. 223 (ameaça), ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o denunciado seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Em decisão monocrática, a meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME recebeu a denúncia em 17 de abril de 2019 (Evento 2 – REC_DENUN4). O militar, ora apelante, requereu a restituição de suas armas de fogo apreendidas em data de 14 de fevereiro de 2019 (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 18/24). O ilustre representante do Ministério Público não se opôs ao pedido de restituição das armas ao 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, página 28). Em data de 13 de março de 2019, a meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME acolheu o pedido do apelante, determinando que o armamento fosse liberado mediante termo de restituição, caso não estivessem apreendidos em outro processo/procedimento da Justiça comum ou militar (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, página 30) Em audiência realizada no dia 19 de abril de 2019 (ata acostada no Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, página 79/80), foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo o ofendido, 2º Ten PM Cássio Moisés Alves de Paula (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, página 69/70), e as testemunhas 2º Ten PM Maria Marta da Silva (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, página 71/72), 2º Sgt PM QPR Valdeci Aparecido Jorge (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, página 73/74), 2º Sgt PM Tiago Henrique Silva (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 página 75/76) e Cabo PM Lucas Libério de Assis Baeta (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, página 77/78). Nessa assentada, registrou-se que o egrégio conselho permanente de justiça deferiu a realização do interrogatório ao final do processo-crime e a juntada de documentos referentes à ampla defesa do acusado (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 81/105 e Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS6, página 1/7), bem como foi deferida vista à defesa do militar, para fins do art. 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em data de 7 de maio de 2019, a defesa do apelante reiterou a restituição das suas armas (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS6, páginas 24/72). Mais uma vez, o ilustre representante do Ministério Público não se opôs ao pedido de restituição das armas ao 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 8). Em data de 23 de maio de 2019, a meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME acolheu o pedido do apelante, determinando a liberação das armas de fogo pertencentes ao acusado, mediante termo (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 10). Em data de 28 de maio de 2019, a meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME decidiu revogar a liberação do armamento, tornando-a sem efeito (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 14). A defesa do militar interpôs recurso (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 58). A Meritíssima Juíza de Direito da Terceira AJME do Estado de Minas Gerais recebeu o recurso e, por considerar ser a questão ancilar e não principal à discussão da causa, determinou a formação de instrumento para a remessa ao Tribunal de Justiça Militar, mediante certidão (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, página 60/61) Às fls. 307/322, foi juntada a carta precatória com a oitiva da testemunha Joaquim Antônio de Sousa e a expressa dispensa da testemunha Adelho Geraldo Rodrigues, ambas arroladas pela defesa. O Ministério Público contra-arrazoou o recurso (Evento 14 – RES9, páginas 37/39). Nesta instância recursal, o recurso interposto pela defesa foi recebido como recurso de apelação e, uma vez julgado pela colenda Segunda Câmara, esta deu-lhe provimento, para determinar a restituição das armas e munições ao 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues, com a ressalva de a meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME reavaliar a decisão no curso do processo se por qualquer motivo se justificasse a retenção das armas e munições, na forma da medida cautelar (Evento 14 – RES10, páginas 4/16). Com o retorno dos autos à primeira instância, realizou-se audiência de oitiva da testemunha Ten Cel PM Aedel Nagib Assaf (Evento 38, ATA1). Nessa mesma assentada, em questão de ordem, a defesa do acusado 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça (art. 223, do CPM). Intimados na forma prevista do art. 427 do CPPM, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, considerando que a pena máxima prevista para o crime é de 6 (seis) meses e o prazo prescricional previsto seria o de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, VII do CPM. E, sendo assim, a denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2019 e até a data de 26 de dezembro de 2021 já havia decorrido prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas desta prescrição (Evento 44 – MANI1). Já a defesa pugnou pelo cumprimento da decisão do Tribunal de Justiça Militar sobre a restituição das armas de fogo do militar; reiterou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; e requereu a designação do interrogatório de acusado, antes de se manifestar quanto à abertura de vista dos autos na fase do art. 427 do CPPM (Evento 47 – MANI1). A meritíssima Juíza de Direito Titular da 3ª AJME acolheu a preliminar de prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de ameaça, previsto no art. 223, nos termos do art. 123, IV, combinado com o art.125, VII, todos do CPM. Determinou o cumprimento imediato da decisão do Tribunal de Justiça Militar, e, para tanto, que fosse oficiado o Comando da Unidade, para eventualmente justificar se há acontecimento superveniente envolvendo o acusado que determine eventual retenção das armas, no prazo de 72 horas – justificada a diligência devido à parte final da ementa do acórdão que confere a possibilidade de reavaliação da decisão no curso do processo pelo juízo "a quo", atuando com o devido respeito e a devida cautela próprios do Direito (Evento 50 – DEC1). Após a juntada de ofício e de documentos enviados pelo ilustre comandante do 7º BPM, de haver manifestação das partes sobre tais documentos, a meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME decidiu, por medida de cautela, indeferir, em nova decisão permitida no campo interpretativo pelo Tribunal de Justiça Militar, a liberação da arma de fogo do acusado (Evento 69-DEC1). A defesa do acusado apelou (Evento 82- Apelação1). Em suas razões recursais, o apelante alegou que os motivos que foram utilizados para sustentar a decisão do Juízo recorrido não merecem prosperar, porque se alicerçou em duas ocorrências supervenientes que envolveram o ora apelante (Evento 57 – anexo1 e anexo2), entretanto tais fatos não estão relacionados com os fatos destes autos, portanto não influenciam ou se enquadram nos dispositivos legais previstos nos artigos 190 e 191 do CPPM. Aduziu que os fatos referidos nos Boletins de Ocorrências Simplificados têm natureza de desacato (delito militar de 30/11/2018) e atrito verbal (contravenção penal – juízo comum de 31/07/2020), assim, restam demonstrados que o primeiro delito teria ocorrido ainda no ano da data dos fatos deste processo (junho de 2018). Já o segundo ocorreu mais de dois anos após a data dos fatos deste processo, bem como revela mera contravenção penal. Disse que quando o Juízo recorrido indagou a respeito de tais fatos ao Comando do 7º BPM, a que pertence o ora apelante, o chefe do NJD daquela Unidade Militar concluiu que, ao analisar os Registros de Eventos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de Defesa Social, não se vislumbrava qualquer acontecimento superveniente que poderia ser enquadrado nas situações em que a Resolução n. 4.085/10-CG, de 11 de maio de 2010, “Dispõe sobre a aquisição, o registro, o cadastro e o porte de arma de fogo de propriedade do militar” e prevê, em seu art. 39, a cassação do direito do militar ao porte de arma de fogo (Evento 57 – OFIC3). Afirmou que, pela leitura de tal trecho da resposta do ofício do Juízo da 3ª AJME, os fatos supervenientes demonstrados em dois registros de eventos sociais não se enquadram em situações legais de impedimento da restituição das suas armas de fogo (Evento 57 – anexo1 e anexo2). Ao final, requereu a restituição de suas armas de fogo, conforme decisão deste Juízo (fls. 410/416 - Evento 14 – RSE10), já que não há qualquer impedimento a ensejar a manutenção da medida cautelar no presente feito. Em suas contrarrazões recursais (Evento 89 – CONTRAZ1), o ilustre representante do Ministério Público sustentou que o recurso deverá ser improvido, porque, embora o Tribunal de Justiça Militar tenha permitido a liberação do armamento de posse do militar, fatos supervenientes desaconselham a referida medida. Aduziu que, em primeiro lugar, os REDS juntados no Evento 57, Anexo1 e Anexo 2 reforçam a decisão combatida, uma vez que resta evidente que o apelante não está preparado para ter seu armamento restituído, pelo que tal providência, neste momento, não é socialmente recomendável. Destacou que, no anexo 1 do Evento 57, registram-se ameaças de morte proferidas pelo apelante contra outros militares, e, no Anexo 2 do mesmo evento, registra-se um atrito verbal entre o apelante e seu vizinho, demonstrando novamente sua agressividade, inclusive, com relato de ocorrência de possível violência doméstica. Arguiu que tais fatos somados às inúmeras ocorrências em que o recorrente consta como autor de agressões físicas e verbais, leva à conclusão de ser necessário, por hora, mantê-lo longe de armas de fogo. Argumentou que há notícia de que o recorrente possui histórico de problemas psicológicos, destacando o receituário médico de psiquiatra (fls. 31/36), no qual foram prescritos medicamentos de uso controlado e recomendado o afastamento do apelante do trabalho. Ainda nesse ponto, afirmou que, apesar de que as duas ocorrências supervenientes não estejam diretamente relacionadas com os fatos apurados no presente feito e de as armas apreendidas não mais interessarem ao processo, a devolução das armas de fogo e de munições, com o histórico mencionado, não é a melhor solução. Requereu que seja negado provimento ao recurso para confirmar-se, integralmente, a decisão impugnada. Certificou-se nos autos que se estes fossem remetidos ao TJMMG no sistema EPROC, para apreciação do recurso de apelação a tramitação em 1ª instância, ficaria bloqueada (certidão acostada no Evento 90 – CERT1). A meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME determinou que fosse distribuído novo feito aos autos relacionados, contendo os documentos de Evento 69, 75, 77, 82, 89 e 90 e outros, unicamente para viabilizar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 remessa do recurso de apelação a este Tribunal, inclusive disponibilizando chave de acesso integral aos autos. Determinou, ainda, que, após a formação dos autos relacionados, estes fossem remetidos ao Tribunal de Justiça Militar, para apreciação do recurso de apelação interposto pela ilustre defesa do 3º Sgt PM Arnaldo Rodrigues. Inicialmente, a presente apelação foi distribuída à 1ª Câmara desta Justiça Militar, sob a relatoria do eminente Desembargador Osmar Duarte Marcelino, em 28 de abril de 2021, sob n. 0002357-93.2018.9.13.0003 (Evento1, já nesta instância). A douta e culta Procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino, Evento 7 – PARECER1 (numeração nesta instância recursal), assim se posicionou: [...] Tratando-se de recurso próprio, tempestivo, devidamente processado e de partes legítimas, presentes, pois, todos os pressupostos recursais, deve ser conhecido. Em suas razões (evento 82), o apelante insurge-se contra o indeferimento do pedido de restituição das armas de fogo em questão aos argumentos de que a decisão recorrida se alicerçou em duas ocorrências supervenientes que o envolveram, as quais, contudo, não estão relacionadas aos fatos tratados neste feito e, portanto, não se enquadram nas situações legais de impedimento para a restituição dos bens apreendidos (fls. 05). Em contrarrazões (evento 89), o Promotor de Justiça atuante na 3ª AJME rebate as alegações do apelante sustentando que ele não está preparado para ter o seu armamento restituído, motivo pelo qual a providência de devolução, neste momento, não é socialmente recomendável; que os Boletins de Ocorrência acostados aos autos narram ameaças proferidas pelo réu contra outros militares em situações em que ele afirmou, categoricamente, que iria matá-los, havendo notícia, ainda, de atrito verbal com um vizinho, o que demonstra, novamente, a sua agressividade; que, ademais, existe relato da possível prática, por parte do apelante, de violência doméstica e de inúmeras ocorrências o envolvendo como “autor” de agressões físicas e verbais, o que evidencia a necessidade de, por ora, mantê-lo longe de armas de fogo; que o apelante possui histórico de problemas psicológicos, destacando-se o receituário médico de psiquiatra, no qual foram prescritos medicamentos de uso controlado e recomendado o seu afastamento do trabalho, o que significa que, ainda que as duas ocorrências supervenientes em que se viu envolvido não estejam diretamente relacionadas aos fatos tratados no presente feito, diante do histórico mencionado a devolução das armas de fogo e munições não é a melhor solução (fls. 03). Nenhuma razão cabe ao recorrente, em primeiro lugar, porque a restituição de um bem deve se dar ao seu real proprietário e, no caso concreto, embora ele alegue que as armas em questão lhe pertencem, sequer se dignou a trazer aos autos qualquer documento que comprovasse as suas propriedades. Em segundo lugar, de uma breve análise das informações colacionadas aos autos, conclui-se que inexiste qualquer motivo plausível que justifique, neste momento, a restituição das armas, munições e acessório a quem quer que seja, muito menos ao apelante, já que o comportamento por ele apresentado nos últimos tempos evidencia as suas periculosidade e total incapacidade para o porte de armas de fogo, principalmente porque há notícias de que, após a instauração da ação penal em questão, ele já se envolveu em outra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ocorrência de ameaça contra policiais militares, quando afirmou categoricamente que iria matá-los (evento 57 - ANEXO1), fato que jamais pode ser desconsiderado, sob pena de a devolução do armamento ao réu custar a vida de outras pessoas. Desta maneira, tudo indica que, se liberadas as armas de fogo apreendidas, elas poderão servir de instrumento para a prática de crimes, talvez de proporções até mais graves do que os tratados nestes autos, o que deve ser veementemente obstado pela justiça sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (eventos 75 e 82), mantendo-se a decisão de 1ª instância que indeferiu cautelarmente a restituição dos bens (evento 69) O eminente Desembargador Osmar Duarte Marcelino decidiu pelo reconhecimento da prevenção deste relator, considerando que este conheceu do recurso de apelação de n. 0000005-06.2020.9.13.0000, que envolve os mesmos fundamentos, e cujas matérias se identificam e dizem respeito à mesma ação penal, além de se originarem dos mesmos fatos, para os quais a Segunda Câmara já adotou decisão a respeito (Evento 9 – DESP1, desta instância recursal). O presente recurso de apelação foi redistribuído, considerando a prevenção desta Câmara e do presente relator. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porquanto estão presentes os requisitos de admissibilidade e processamento. Os fatos narrados nos autos deste recurso de apelação não são novos, uma vez o militar já se insurgiu contra a decisão de não restituição das armas e munições, em outra ocasião. Nos autos da Apelação n. 0000005-06.2020.9.13.0000, esta colenda Câmara determinou a restituição das armas e munições ao 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues, com a ressalva de que a meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME poderia reavaliar a decisão, no curso do processo, se por outro motivo se justificar a retenção das armas, na forma da medida cautelar (Evento 14 – RES10, páginas 4/16). Com o retorno dos autos à primeira instância, a meritíssima juíza oficiou ao Comando da Unidade de lotação do apelante (7º BPM) para justificar se havia acontecimento superveniente envolvendo o militar que determinasse a eventual retenção das armas, no prazo de 72 horas (despacho de Evento 50 – DEC1). O respeitável Comando da 7º Batalhão de Polícia Militar assim se manifestou: Senhora Juíza, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O n.116.838-4, 2º SGT QPR PM ARNALDO RODRIGUES, encontrava-se com suas armas de fogo de uso particular recolhidas na Seção de Armamento e Tiro do 7ºBPM, conforme mencionado EPROC nº 00002357-93.2018.9.13.0003/3a AJME e REDS 2019-025342270-001, que apreendeu as referidas armas. Diante do mencionado, vem a presente requisição judicial, nos orientar a apresentar a existência, caso haja, de acontecimento superveniente que envolva o sobredito acusado, que determine eventual retenção das armas. Desta feita, geramos pesquisas no banco de dados no Sistema Integrado Defesa Social, onde foram localizados os seguintes Registros de Evento de Defesa Social - REDS envolvendo o n.º 116.838-4, 2º Sgt PM Arnaldo Rodrigues, registrados após o fato objeto do processo: • 30/11/2018 - AMEAÇA - 2018-053322946-001. • 31/07/2020 - ATRITO VERBAL - 2020-036815941-001. • 29/10/2020 - VIAS DE FATO AGRESSÃO - 2020-052392436-001. Considerando que a Resolução n.º 4.085/10-CG, de 11 de maio de 2010, “Dispõe sobre a aquisição, o registro, o cadastro e o porte de arma de fogo de propriedade do militar; e o porte de arma de fogo pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais”, necessita-se proferir os seguintes apontamentos: O dispositivo normativo traz em seu art. 39 as causas de cassação do registro: Art. 39. O militar terá o seu registro de arma de fogo cassado no SIGMA e no SAAM/PM quando: I - da transferência para a reserva não remunerada; II - do falecimento; III - da perda do posto ou patente; IV - da demissão, exclusão ou exoneração; V - da reforma por incapacidade mental ou física por doença que possa implicar em impedimentos para o manuseio de arma de fogo; VI - sendo militar reformado ou da reserva remunerada, não se submeter à avaliação de saúde ou nela obter parecer desfavorável à manutenção da posse de arma de fogo; VII - da deserção, ausência ou extravio; VIII - da interdição judicial. No artigo 51 da mesma norma, apresentam-se os fundamentos para cassação do registro, conforme cita-se abaixo: Art. 51. O militar terá o porte de arma de fogo cassado quando se enquadrar nas situações previstas nos incisos I a VIII do art. 39 e quando: I - existir parecer de saúde no sentido de restrição definitiva para o porte de arma de fogo, devidamente homologado pela Junta Central de Saúde (JCS); II - for reformado disciplinarmente; III - tiver sido dispensado, durante o serviço ativo, do uso e manuseio de armamento, por mais de dois anos continuamente ou alternadamente, nos últimos cinco anos anteriores à reforma; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 IV - tenha contribuído, dolosamente, para o extravio de arma de fogo que se encontrava sob sua responsabilidade. Consta ainda, em seu art. 52, os fundamentos para suspensão do registro, os quais seguem elencados: Art. 52. Será suspenso o porte de arma de fogo do militar quando: I - estiver preso à disposição da Justiça; II - for condenado, por sentença transitada em julgado, a pena privativa de liberdade ou que implique afastamento ou suspensão do exercício de função, cumprindo pena ou afastado de função por decisão judicial, enquanto perdurar essa situação; III - estiver em processo de interdição judicial; IV - estiver licenciado ou dispensado do uso de arma de fogo por motivo de saúde, no período em que perdurar a licença ou a dispensa; V - não obtiver, no mínimo, o conceito C no treinamento de tiro anual, conforme previsão das Diretrizes de Ensino da Polícia Militar (DEPM), enquanto permanecer inapto; VI - enquanto estiver cumprindo a sanção disciplinar de suspensão; VII - for surpreendido portando arma de fogo em atividade extraprofissional, relacionada à atividade de segurança privada ou afim, independentemente das medidas disciplinares cabíveis ao caso; VIII - for surpreendido portando arma de fogo, em serviço ou em trânsito, com sintomas de estar alcoolizado ou sob efeito de substância entorpecente; IX - não cumprir o disposto no art. 43, §1°. Nas situações previstas nos incisos VII ao IX do caput, o porte de arma de fogo do militar poderá ser suspenso, pelo Comandante, Diretor ou Chefe, por até 2 (dois) anos, por ato motivado, sem prejuízo de outras medidas legais pertinentes. § 2°. O militar que tiver o porte de arma de fogo suspenso terá sua CEI recolhida à SRH, sendo-lhe restituída ao término da suspensão. Considerando que, o artigo 52 nos remete à letra do art.43 do mesmo diploma legal, cita-se: Art. 43. O militar detentor do porte de arma de fogo deve ter comportamento ético, digno e discreto, sendo-lhe vedado: I - valer-se de sua arma de fogo, assim como de sua condição de militar, para sobrepor-se a outro cidadão, na solução de desavença, discussão ou querela de caráter pessoal; II - ceder arma de fogo de sua propriedade ou pertencente à Polícia Militar para porte ou uso de terceiro, ainda que seja outro militar; III - deixar de comunicar o extravio, furto ou roubo da arma de fogo ao Comandante, Diretor ou Chefe da Unidade a que pertencer, contribuindo para que não ocorra o lançamento das informações devidas no respectivo cadastro; IV - deixar de ter o devido cuidado com a arma de fogo ou deixá-la ao alcance de menores ou incapazes; V - deixar de conduzir o registro, sempre que portar sua arma de fogo, ou deixar de mostrá-lo às autoridades policiais quando solicitado; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 VI - disparar arma de fogo desnecessariamente ou sem atentar para as regras de segurança. Isto posto, considerando que, ao analisar os Registro de Eventos De Defesa Social, não se vislumbra nenhum acontecimento superveniente que possa ser enquadrado nas situações elencadas. Desta feita, encaminhamos os REDS envolvendo o graduado para apreciação. Cordialmente, Ten Cristimans Chefe do NJD/7º BPM O auxiliar jurídico do nobre comandante do 7º BPM afirmou que não vislumbrava nenhum acontecimento superveniente que poderia enquadrar nas situações elencadas de proibição de porte de arma ao militar, ora apelante. Tem-se que, ainda assim, a meritíssima juíza, por excesso de cautela, manteve a apreensão das armas e das munições. Verifica-se dos autos que as armas e as munições foram apreendidas no dia 1º de junho de 2018, conforme se vê no Boletim de Ocorrência registrado no REDS 2018-024179735-001, documento que deu origem ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 110757/2018 – IPM – 60º BPM – 7ª RPM. O referido boletim de ocorrência foi registrado a partir do fato de o recorrente ter feito contato, por telefone, com o 2º Tenente PM Cássio Moisés Alves de Paulo e supostamente ter-lhe desacatado e ameaçado. Esse fato foi narrado na denúncia, nos Autos n. 0002357-93.2018.9.13.003, momento em que o Ministério Público não fez qualquer menção às armas apreendidas como instrumento utilizado pelo agente para a ameaça. Tem-se que o recorrente fez prova de ser possuidor do registro das armas de fogo, o rifle calibre 22 e a pistola .40 (documentos de fls. 124/125 – Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 21/24). No presente caso, a devolução dos materiais apreendidos em processo em tramitação no âmbito desta Justiça castrense se sujeita à normativa processual penal militar, in verbis: Restituição de coisas Art. 190. As coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. § 1º As coisas a que se referem o art. 1091, nº II, letra a, e o art. 119, nºs I e II, do Código Penal Militar, não poderão ser restituídas em tempo algum. 1 Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1.002, 21 de outubro de 1969): Obrigação de reparar o dano Art. 109. São efeitos da condenação: I- tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime; Perda em favor da Fazenda Nacional II - a perda, em favor da Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a sua prática. [...] Confisco Art. 119. O juiz, embora não apurada a autoria, ou ainda quando o agente é inimputável, ou não punível, deve ordenar o confisco dos instrumentos e produtos do crime, desde que consistam em coisas: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 § 2º As coisas a que se refere o art. 109, nº II, letra b, do Código Penal Militar, poderão ser restituídas somente ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Ordem de restituição Art. 191. A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial militar ou pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que: a) a coisa apreendida não seja irrestituível, na conformidade do artigo anterior; b) não interesse mais ao processo; c) não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Com o devido respeito ao Juízo criminal “a quo”, assiste razão ao apelante na sua insurgência, porque, mais uma vez, a meritíssima juíza se firmou em duas ocorrências que envolveram o ora apelante (Evento 57 – anexo1 e anexo2), entretanto, tais fatos não estão relacionados com os fatos narrados na denúncia, portanto não influenciam ou se enquadram nos dispositivos legais previstos nos artigos 190 e 191 do CPPM. De igual forma, as questões relativas à natureza jurídica e marcos temporais levantadas pelo apelante pesam em seu favor, uma vez que os fatos referidos nos Boletins de Ocorrências Simplificados têm natureza de desacato (delito militar de 30/11/2018) e atrito verbal (contravenção penal – juízo comum de 31/07/2020). Assim, resta demonstrado que o primeiro delito teria ocorrido ainda no ano da data dos fatos deste processo (junho de 2018) e, o segundo, apesar de ocorrido dois anos após a data dos fatos deste processo, se trata de uma contravenção penal. Percebe-se dos autos que, no presente caso, houve a realização dos requisitos necessários à liberação das armas, quais sejam, as munições e as armas não interessam aos autos e não há dúvidas quanto ao direito do apelante sobre as armas e munições. Ressalte-se que houve o reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça (Evento 50 – DEC1). Por tudo acima exposto, dou provimento ao recurso, para determinar a restituição das armas e munições ao 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. I - cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito; II - que, pertencendo às forças armadas ou sendo de uso exclusivo de militares, estejam em poder ou em uso do agente, ou de pessoa não devidamente autorizada; III - abandonadas, ocultas ou desaparecidas. Parágrafo único. É ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, nos casos dos ns. I e III. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Belo Horizonte sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator